Tribunal: TJMT
Processo: 1010498-42.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010498-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.646.059/0001-30 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), GLAUCIA AUXILIADORA GUIMARAES DE FRANCA - CPF: 017.455.781-70 (APELADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010498-42.2017.8.11.0041

APELANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A E MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: GLAUCIA AUXILIADORA GUIMARAES DE FRANCA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEIS – DEVIDOS – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
o injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP), o que enseja a sua restituição, no caso, na forma simples.

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1010498-42.2017.8.11.0041

APELANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A E MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: GLAUCIA AUXILIADORA GUIMARAES DE FRANCA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1010498- 42.2017.8.11.0041 da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Prime Incorporações e Construções S/A

e MRV XV Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Glaucia Auxiliadora Guimarães de Franca em desfavor de Prime Incorporações e Construções S/A e MRV XV Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para:
a)
condenar as requeridas a restituir a quantia paga pela autora no montante equivalente a R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso;
b)
condenar as requeridas ao pagamento do valor R$ 7.538,94 (sete mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), a título de repetição de indébito, na forma do art. 42, § único do CDC;
c)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, bem como ao pagamento os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, para que cada parte pague ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos.

APELO
: as requeridas arguiram a ilegitimidade para responderem pela taxa de evolução de obra, porque a respectiva cobrança foi realizada pelo Banco do Brasil.

Sustentam que não houve atraso significativo, que não há comprovação do pagamento da taxa de evolução da obra, bem como a não verificação de má-fé de sua parte a ensejar a restituição em dobro.

Alegam que não há a comprovação dos alugueis pagos, porquanto não há falar em restituição, e ainda, que não ficou demonstrado o dano moral indenizável.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra seja feita de forma simples e a redução da indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 96313058 - pág. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010498-42.2017.8.11.0041

APELANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A E MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: GLAUCIA AUXILIADORA GUIMARAES DE FRANCA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Prime Incorporações e Construções S/A e MRV XV Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Glaucia Auxiliadora Guimarães de França em desfavor de Prime Incorporações e Construções S/A e MRV XV Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para:
a)
condenar as requeridas a restituir a quantia paga pela autora no montante equivalente a R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso;
b)
condenar as requeridas ao pagamento do valor R$ 7.538,94 (sete mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), a título de repetição de indébito, na forma do art. 42, § único do CDC;
c)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, bem como ao pagamento os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, para que cada parte pague ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que a autora celebrou com as requeridas apelantes, na data de 29/05/2014, um contrato de compra de um imóvel situado no Parque Chapada dos Bandeirantes, Bloco B, 2 Q, Apto 312, Rua Alexandre Barros S/N, Bairro Coxipó, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 113.766,00 (cento e treze mil e setecentos e sessenta e seis reais).

Narra que deu uma entrada de R$ 16.766,00 (dezesseis mil e setecentos e sessenta e seis reais) e mais 35 parcelas no valor de R$ 110,91 (cento e dez reais e noventa e um centavos), acrescidos da taxa de contrato fixada em 10 parcelas no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Anota a autora que durante as obras foram cobradas tarifas de construção (juros em fase de obra) os quais não são amortizados no valor financiado, razão pela qual entende ser uma cobrança indevida.

Anota, ainda, que a entrega do imóvel estava prevista para o maio de 2016, contudo, houve descumprimento contratual por parte das requeridas e foi necessário alugar uma casa para residir com a sua família, bem assim que as requeridas informaram novo prazo de entrega para o dia 31/12/2016, porém, a entrega das chaves da propriedade ocorreu em 10/02/2017, que poderia se mudar para o imóvel após a vistoria que seria realizada no dia 13/02/2017.

Assim, pleiteou o pagamento de multa por descumprimento contratual no valor de 10% sobre o valor do contrato, previsto na cláusula B.1, correspondente a R$ 11.376,60 (onze mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos); pagamento dos alugueres do período de 9 meses, totalizando o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais); a restituição dos valores pagos a títulos de taxas de obras no montante de R$ 4.330,91 (quatro mil trezentos e trinta reais e noventa e um centavos); a repetição do indébito referente ao valor de R$ 4.534,00 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais) pago a título de corretagem, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que houve atraso na entrega do imóvel, a ensejar a repetição dos danos materiais a título de alugueis, bem assim que foi demonstrada a cobrança indevida da taxa de evolução da obra, além do prazo estipulado para a entrega e, ainda, que ficou configurado o dano moral indenizável.

Contra esta decisão recorrem as requeridas.

Passa-se à análise do apelo.

Pois bem.

De início, quanto à alegada ilegitimidade passiva para responderem pela restituição de valores a titulo de taxa de evolução da obra, sobre o fundamento de que os valores foram pagos ao Banco do Brasil em decorrência do contrato de financiamento, sem razão as apelantes.

Como bem ressaltada na sentença recorrida, por se tratar de matéria afeta ao Código de Defesa do Consumidor, as requeridas, enquanto fornecedoras (art. 18 do CDC) são responsáveis pelo ressarcimento dos danos advindos à consumidora.

Ademais, como também acentuado pelo Magistrado, do contrato entabulado verifica-se que o Banco do Brasil atuou como mero agente operador do financiamento para a aquisição do imóvel, porquanto não detém a legitimidade para responder pelo descumprimento contratual quanto ao atraso na entrega do imóvel.

Assim, não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva para responder pelos pagamentos referentes à taxa de evolução da obra.

No mais, tem-se que ficou configurado o atraso na entrega da unidade imobiliária, porquanto, verifica-se o prazo estipulado no contrato firmado em 29/05/2014 em que se estabeleceu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para entrega do empreendimento (cláusula B.4), além do prazo de tolerância de 60 dias (cláusula 9ª, § 2°), portanto, no entanto, o imóvel foi entregue somente em
10.02.2017
, o que configura o atraso superior a 06 (seis) meses, sem que ficassem demonstradas
excludentes de responsabilidades
, como registrado pela sentença.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

A saber:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.
” (
REsp 1729593/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega , a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.”
(N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
,
independente de comprovação do gasto
(Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

A propósito, ainda para reforçar:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 1.341.138/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 22/5/2018).

Sucede que, na espécie, ficou demonstrado o pagamento dos alugueis com a juntada dos recibos, como se vê do fragmento da sentença:

“
Calha ponderar que o pagamento de aluguéis se comprova através da exibição de recibos devidamente assinados pelo locador, os quais devem ser exigidos pelo locatário no momento da quitação. Em que pese a ausência de comprovantes de pagamento dos alugueres no período de Maio/2016 a Fevereiro/2017, a autora anexou aos autos contrato de aluguel (ids. 5881214, 5881222,5881229), comprovando que alugou um imóvel residencial com data de início em 12/04/2016, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais. (...).

Desta feita, considerando que o vencimento do prazo da construtora ocorreu em Julho de 2016,
procede o pedido de restituição dos alugueres dos meses de Agosto/2016 a Fevereiro de 2017, totalizando o montante de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
.
”

Dessa forma, é caso de manter a sentença que quanto a condenação das requeridas a restituir os valores pagos a título de alugueis.

Da taxa de evolução da obra

No que tange à cobrança da chamada taxa de evolução da obra e, como já anotado na sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

Nessa linha, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora analisado, todavia, o termo final para a entrega da obra era agosto de 2016 já com a tolerância e a prorrogação, apenas até essa data a cobrança da taxa de evolução da obra é legítima.

Ressalte-se que a mora injustificada das requeridas apelantes não pode ser imputada à autora apelada, que deve ser ressarcida pelos valores pagos a título de taxa de evolução da obra.

Dessa forma, correta a sentença ao consignar:

“(...)
a autora faz jus a restituição do valor pago como “juros de obra” no período de Agosto/2016 a Fevereiro/2017, totalizando o montante de R$ 3.769,47 (três mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme extrato anexado em id. 5881251.
”

Nesse sentido:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REAJUSTE - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA/INCC - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. O INCC, Índice Nacional de Construção Civil, comumente denominado taxa de evolução da obra, incide sobre as parcelas devidas durante o período de construção. Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra, ou reajuste pelo INCC, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra. (TJ-MG - AC: 10024141995449001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

ATUALIZAÇÃO PELO INCC: A incidência do INCC como índice de correção monetária para atualização do saldo devedor é lícita durante o período de entrega/conclusão da obra, conforme fixado em Recurso Especial n. 1.729.593/SP (Tema 996). Vencido o prazo de conclusão/entrega da obra, computado o prazo de tolerância, passa a incidir o IPCA, exceto ser for mais prejudicial ao adquirente. (TJRS - AC: 70072616329 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

Por outro, não prospera a determinação de restituição em dobro, porquanto não ficou caracterizada a má-fé ou engano injustificado das requeridas.

Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro somente tem cabimento na hipótese de má-fé do credor, circunstância que não ficou comprovada, o que impede a aplicação da referida sanção e enseja a reforma da sentença, nesta parte.

Do dano moral

R
egistra-se que, no caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel em quase um ano ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

Do
quantum
fixado a título de dano moral

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser mantido o valor de R$10.000,00.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

No caso, o valor arbitrado revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Ademais, "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

Dessa forma, nesse ponto, a sentença também não comporta reformas.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por
Prime Incorporações e Construções S/A e MRV XV Incorporações SPE Ltda., tão somente para determinar a restituição dos valores referentes à taxa de evolução da obra, no período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017,
na forma simples
, a ser apurado na fase de liquidação.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021